Tribunal: TJDFT
Processo: 0701463-29.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ARMA BRANCA. MAJORANTE NÃO COMPROVADA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas da autoria, quando o conjunto probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Pedaço de madeira não pode ser considerado arma branca para fins do disposto no inciso VII do § 2o do art. 157 do CP, quando, por seu pouco peso e diâmetro, não tem o poder de causar a morte ou lesão grave na vítima, apenas lesões leves, caracterizando a violência ou grave ameaça ínsita ao tipo do art. 157, caput, do CP.
3. Recursos da acusação e da defesa conhecidos e improvidos.